Tribunal: TJDFT
Processo: 0013381-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0013381-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI APELADO: ALEXSANDRO NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CLARO S.A., CRISTIANO NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSE NICOLAI, ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DESPACHO Intimem-se os executados/apelantes, para que, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre as preliminares arguidas pelo exequente/apelado, nas contrarrazões à apelação (CPC, art. 10). Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora